Tribunal: TJMT
Processo: 1013632-93.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013632-93.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THIAGO SANTOS AGELUNE - CPF: 705.718.481-68 (ADVOGADO), LEANDRO BORGES VIEIRA - CPF: 792.374.281-20 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE AGUA BOA (EMBARGADO), THIAGO SANTOS AGELUNE - CPF: 705.718.481-68 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO COSTA DOS SANTOS - CPF: 037.535.101-90 (ADVOGADO), CAIO ALCANTARA PIRES MARTINS - CPF: 041.002.011-76 (ADVOGADO), CAIO ALCANTARA PIRES MARTINS - CPF: 041.002.011-76 (EMBARGANTE), DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES - CPF: 251.804.101-00 (ADVOGADO), DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES - CPF: 251.804.101-00 (EMBARGANTE), JOSÉ RENATO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM
HABEAS CORPUS
– EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA –

ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I
mpõe-se desprover os embargos de declaração quando não se vislumbra o alardeado vício da omissão no
decisum
impugnado, ao passo que são nítidos o inconformismo da parte com a conclusão exposta por esta c. Câmara Criminal e a sua deliberada intenção de rediscutir matéria já analisada e decidida de forma fundamentada, desideratos aos quais não se prestam os aclaratórios
.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

REC. EMB. DECLARAÇÃO N. 1013632-93.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 420 – (Opostos nos autos do
Habeas Corpus
n. 1013632-93.2023.8.11.0000 – Classe: CNJ 417) – COMARCA
DE ÁGUA BOA

EMBARGANTE:

LEANDRO BORGES VIEIRA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo paciente
LEANDRO BORGES VIEIRA
, por intermédio dos d. advogados Dr. Thiago Santos Agelune, Dr. Caio Alcântara Pires Martins e Dr. Demóstenes Lázaro Xavier Torres, contra o
acórdão
proferido nos autos do
Habeas Corpus
n. 1013632-93.2023.8.11.0000 [ID 180770186], por meio do qual esta c. Câmara Criminal
denegou a ordem
vindicada, por não constatar o alardeado constrangimento ilegal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 181566650, assevera o Embargante que o referido
decisum
padece do vício da
omissão
, porquanto não analisada a tese de
inidoneidade da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para determinar o desmembramento dos autos originário
s; requerendo, portanto, o acolhimento dos aclaratórios, com vistas à reanálise da matéria e à concessão da ordem, mediante a retificação do acórdão vergastado.

Oportunizadas as
contrarrazões ministeriais, a i. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no petitório anexado sob o ID 184532661 pelo
desprovimento
dos embargos de declaração, consignando não ter visualizado o vício apontado pela parte, mas tão somente o intuito de rediscutir matéria já apreciada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação aqui empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos por
LEANDRO BORGES VIEIRA.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
- Grifei.

É dizer: a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal. Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado ou decisão monocrática, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

E como se sabe, a
omissão
que enseja o acolhimento dos embargos de declaração diz respeito à falta de apreciação de algo que tenha sido discutido no processo, ou seja, tão somente
quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido
—
o que não ocorreu no caso em voga
.

Na hipótese em apreço, conforme relatado, o Embargante argumenta que a decisão colegiada incorreu em
omissão
, por alegadamente não enfrentar, de maneira fundamentada, a arguição de
inexistência de fundamentação adequada à decisão do d. juízo
a quo
que determinou o desmembramento dos autos originários
, mormente quanto ao lapso temporal de 05 (cinco) anos de prisão preventiva do corréu
Reginaldo
; ensejo em que os d. causídicos argumentam, em síntese, que “
[...] a autoridade coatora poderia — já há muito, mesmo antes do pedido de adiamento — ter determinado a soltura de REGINALDO, com ou sem medidas diversas, tanto para evitar o desvirtuamento do caráter provisório da prisão cautelar quanto para manter a unidade do júri, ora pleiteada
” (ID 181566650 — Pág. 2).

Entretanto, analisando o aresto embargado, constato que esta
Câmara julgadora analisou detidamente a referida tese defensiva
e a
refutou
de maneira fundamentada, não havendo falar, portanto, em qualquer omissão contida no acórdão.

Com efeito, após esmiuçar detidamente os autos, este órgão fracionário assim consignou,
in verbis
:

“Ao compulsar a decisão vergastada, verifico que
o d. juízo
a quo
promoveu o desmembramento com o fito de evitar que a redesignação da sessão de julgamento, pleiteada pela i. Defesa de
LEANDRO
, prejudicasse os demais corréus, mormente diante do fato de que o corréu
Reginaldo
se encontrava
preso preventivamente
, aguardando julgamento, há cerca de
cinco anos
.

Por oportuno, reproduzo o trecho pertinente do referido
decisum
:

[...]
Por outro lado,
para
cumprir os princípios da celeridade e efetividade processual
, a medida acertada é o
desmembramento
do feito, somente em relação ao réu LEANDRO BORGES VIEIRA, para ser posteriormente levado a julgamento em Sessão Plenária, e
manter a Sessão Plenária designada para o dia 17/03/2023, em relação aos outros réus, REGINALDO JOSÉ NETO e JOÃO VITOR DA SILVA, os quais não podem ser prejudicados por pedido da Defesa do corréu Leandro. Ademais, o acusado REGINALDO encontra-se preso, desde à época dos fatos, aguardando seu julgamento
.

(Decisão de ID 171828690 - Pág. 3). — Destaquei.

Com efeito, prevê o art. 80 do Código de Processo Penal que “
será
facultativa
a separação dos processos quando as
infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes
, ou,
quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação
”. — Destaquei.

Portanto, como regra geral,
o desmembramento do feito consiste em uma
faculdade do magistrado
, tendo a legislação exemplificado algumas das hipóteses de cabimento —
circunstâncias de tempo e local do delito; excessivo número de acusados; consideração do tempo de segregação cautelar dos réus
— e o confiado também
ao critério do magistrado
, ao possibilitar a adoção da medida “
por outro motivo relevante
”, tendo em vista a conveniência da separação
.

Nesse cenário,
a despeito da argumentação deduzida em contrário pelos autores do
writ
, pontuo inicialmente que o art. 80 do Código de Processo Penal é
plenamente aplicável aos processos de competência da Corte Popular
, sendo certo que,
in casu
, o magistrado singular
fundamentou adequadamente
a necessidade da medida, reputando a separação imprescindível com vistas ao não prolongamento do feito em relação aos demais corréus, especialmente face à
segregação cautelar de
Reginaldo
, que permanecia preso preventivamente desde o ano de
2018
, não lhe sendo viável a concessão da liberdade ou de fixação de medidas alternativas, a teor do informado pelo d. juízo
a quo
, por se encontrarem presentes os requisitos da medida extremada
.

Ademais,
o d. juízo
a quo
atendeu a
motivo relevante
ao promover o desmembramento, atendendo ao pleito defensivo de oitiva de testemunha que, em que pese não tenha sido arrolada nos termos do art. 461,
caput
, do Código de Processo Penal, foi reputada como
imprescindível
pela i. Defesa, de forma a privilegiar, portanto, a
ampla defesa
e o
contraditório
”.

(ID 177762163).

A análise das razões do acórdão objurgado não deixa dúvidas, portanto, de que a matéria foi
fundamentadamente apreciada por esta eg. Corte de Justiça
, não competindo, como inclusive reconhecem os d. causídicos nas razões do
writ
, à i. Defesa do paciente a insurgência por
direito alheio
; não consistindo, portanto, objeto do
writ
o tempo de prisão preventiva do corréu
Reginaldo
, mas apenas a
idoneidade da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para determinar o desmembramento do feito
, a qual, consoante já exaustivamente exposto, merece ser
ratificada
por esta c. Câmara Criminal, por se tratar de
decisum
fundamentado, em consonância com as normas legais que regem a matéria e em sintonia com as circunstâncias fáticas do caso em apreço.

Diante deste cenário, estou convencido de que
não há como acolher a tese do Embargante
de que o aresto se encontraria eivado com mácula de
omissão.
O que se constata, na verdade, é a
nítida intenção de ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas
, conferindo-se efeitos infringentes aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que exista, de fato, o vício mencionado, mas, sim, por discordância do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura

visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque a
omissão sanável por embargos de declaração

não
se confunde com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os precedentes do e. STJ:

“
1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016). – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.

(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). – Destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas, no mérito, é de se rejeitar os presentes aclaratórios, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
LEANDRO BORGES VIEIRA

em face do r. acórdão prolatado nos autos do
Habeas Corpus
n. 1013632-93.2023.8.11.0000, e,
no mérito
, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023